Tribunal: TJMT
Processo: 1036966-04.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036966-04.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[CLAUDIO LINO DA HORA - CPF: 496.766.601-91 (APELANTE), TRIANA GONCALVES RAMIRES - CPF: 041.597.881-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
– CONCESSÃO -
PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE 1o TENENTE
–REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL No 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – A ASCENSÃO PARA O POSTO DE 1o TENENTE SERIA A SEGUNDA, SOB A VIGÊNCIA DA LEI N. 10.076, DE 31/03/2014, NÃO SE APLICANDO O ART. 53, IV, DA REFERIDA LEI - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual no 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos. Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.

As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

(Tema 22 do STF).

Observada a data de promoção do apelante para o cargo de 2o Tenente, no ano de 2016, inegável que este já estava sob o efeito do art. 53, IV, da Lei supracitada. Portanto, não faz jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “primeira promoção do candidato”. Por consequência lógica, aplica-se o interstício de 04 anos, conforme disposto no art. 22, I, a, da Lei Estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLAUDIO LINO DA HORA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que
esta atualmente na graduação de 1o Tenente devidamente lotado no CR-IV, 5o Batalhão. Aduziu que no ano de 2010 preencheu os requisitos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA no ano seguinte, mas o curso não foi oferecido sob a justificativa de falta de orçamento.

Asseverou que o mencionado curso foi oferecido em 2016, quando foi promovido ao posto de 2o Tenente e no ano de 2020 para 1o Tenente, sendo prejudicado nas promoções quando não houve a realização do curso para oficiais no ano de 2016, pois deveria estar atualmente no posto de Capitão
.

Aduz que conta na interposição da ação com 27 anos de efetivo serviço ativo no Corpo de Bombeiros Militar.

Alega ainda, que não lhe foi concedido em 2018 o benefício da diminuição do interstício para a primeira graduação da Carreira Oficial oportunizada pela da Lei Complementar no 10.076 de 2014, artigo 53, inciso IV, e que lhe exigia o aguardo de apenas 2 (dois) anos para ser graduado de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente, e não 4 (quatro), em vista de estar com todos os demais requisitos cumpridos.

Requer assim, considerando o artigo 53 da Lei supramencionada, o reajuste a data retroativamente da promoção do Apelante a Primeiro-Tenente para 01/12/2018, com a correção das parcelas salariais pretéritas e sua fixação, e para gerar os resultados do interstício subsequente ao posto de Capitão e demais graduações;

E ainda, requer o benefício da justiça gratuita, ou alternativamente o parcelamento das custas processuais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 144765016), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID. 145927671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, ante a juntada dos documentos comprobatórios id. 144765009, concedo os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CLAUDIO LINO DA HORA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A controvérsia cinge-se na promoção do Apelante para 1o Sargento do Corpo de bombeiros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, que só restou promovido em 2020,
QUANDO ALEGA QUE O CERTO É QUE DEVERIA TER SIDO PROMOVIDO
A REFERIDA GRADUAÇÃO EM DEZEMBRO DE 2018, e consequentemente gerar os resultados do interstício subsequente ao posto de Capitão e demais graduações.

O Apelante, nas suas razões recursais, alega que
estando atualmente na graduação de 1o Tenente devidamente lotado no CR-IV, 5o Batalhão. Aduziu que no ano de 2010 preencheu os requisitos para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos – CHOA no ano seguinte, mas o curso não foi oferecido sob a justificativa de falta de orçamento.

Asseverou que o mencionado curso foi oferecido em 2016, quando foi promovido ao posto de 2o Tenente e no ano de 2020 para 1o Tenente, sendo prejudicado nas promoções quando não houve a realização do curso para oficiais antes do ano de 2016, pois deveria estar atualmente no posto de Capitão
.

Aduz que conta na interposição da ação com 27 anos de efetivo serviço ativo no Corpo de Bombeiros Militar.

Alega ainda, que não lhe foi concedido em 2018 o benefício da diminuição do interstício para a primeira graduação da Carreira Oficial oportunizada pela da Lei Complementar no 10.076 de 2014, artigo 53, inciso IV, e que lhe exigia o aguardo de apenas 02 (dois) anos para ser graduado de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente, e não 04 (quatro), em vista de estar com todos os demais requisitos cumpridos.

Requer assim, considerando o artigo 53 da Lei supramencionada, o reajuste a data retroativamente da promoção do Apelante a Primeiro-Tenente para 01/12/2018, com a correção das parcelas salariais pretéritas e sua fixação, e para gerar os resultados do interstício subsequente ao posto de Capitão e demais graduações;

Pois bem.

Sobre a promoção, a Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva, estabelece no art. 21:

Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “bom”;

III - ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado
apto em inspeção de saúde
;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo.

§ 2o Para concorrer à promoção pelo critério de merecimento, o Oficial deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX e X deste artigo.

§ 3o Para concorrer à promoção pelo critério de mérito intelectual a Praça deve ser aprovada em processo seletivo interno e preencher os requisitos constantes nos incisos II, III, IV, V, VI, VIII e X deste artigo.

O Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22), decidiu que a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.

Portanto
, o preenchimento do requisito temporal não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da Lei Complementar no 10.076 de 2014.

Assim, ainda que por motivos internos da corporação, a realização do curso CHOA era a época pré-requisito para graduação de 2o Sargento, e demais promoções subsequentes, e por isso não há ilegalidade no ato discricionário da administração pública.

Assim, reconhecer eventual direito que o Recorrente entenda fazer jus, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração.

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DEPROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADEDA LEI – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1016298-51.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
14/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Por fim, insta salientar que, a carreira de policial militar configura atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

Portanto, para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

Quanto ao benefício da diminuição do interstício para a primeira graduação da Carreira Oficial oportunizada pela da Lei Complementar no 10.076 de 2014, artigo 53, inciso IV, e que lhe exigia o aguardo de apenas 2 (dois) anos para ser graduado de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente, e não 4 (quatro), conforme pleiteado pelo apelante.

Com efeito, estabelece o art. 1o da referida Lei Estadual, in verbis:

Art. 1o Esta lei estabelece os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e às Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso acesso à hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva.

Veja-se que a lei é específica ao tratar sobre os critérios e condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a ascensão na hierarquia militar, conquanto, a atividade judicante deve ser concretizada à luz do princípio da legalidade, no caso, a Lei Estadual n. 10.076/2014, que em seu art. 53, IV, estabelece:

Art. 53 Ao militar estadual integrante da Instituição na data de entrada em vigor desta lei é assegurado, exclusivamente para a primeira promoção do candidato, os seguintes interstícios:

(...)

IV - 02 (dois) anos de Segundo-Tenente para o Posto de Primeiro-Tenente.

Dessarte, cabe analisar a lei sob o critério da sua temporalidade e vinculada à efetivação dos atos de promoção.

No art. 65 da Lei Estadual em comento observamos que: “Esta lei entra em vigor na data da sua publicação”, ou seja, passa a ter efeito a partir do dia 31 de março de 2014, data da sua publicação.

Assim, observada a data de promoção do apelante para o cargo de 2o Tenente, no ano de 2016, inegável que este já estava sob o efeito do art. 53, IV, da Lei supracitada. Portanto, não faz jus ao estabelecido no seu caput, aplicada para a “primeira promoção do candidato”.

Por consequência lógica, aplica-se o interstício de 04 anos, conforme disposto no art. 22, I, a, da Lei Estadual, que assim dispõe:

Art. 22. O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022